Tribunal: TJSP
Processo: 2192991-71.2020.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. Notícia de crimes cometidos por Prefeito e Promotores de Justiça. – 1. Promoção de arquivamento. Vinculação. O Órgão Especial, na esteira de entendimento sedimentado do Supremo Tribunal Federal, em mais de uma oportunidade já se manifestou no sentido de que é irrecusável a promoção de arquivamento proposta pelo Ministério Público, na pessoa do Procurador Geral de Justiça,

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. Notícia de crimes cometidos por Prefeito e Promotores de Justiça. – 1. Promoção de arquivamento. Vinculação. O Órgão Especial, na esteira de entendimento sedimentado do Supremo Tribunal Federal, em mais de uma oportunidade já se manifestou no sentido de que é irrecusável a promoção de arquivamento proposta pelo Ministério Público, na pessoa do Procurador Geral de Justiça, cabendo ao Órgão Especial o mero acolhimento. Afastada pelos Tribunais Superiores a aplicação, por analogia, do art. 28 do CPP a procedimentos de competência originária dos Tribunais, quando a promoção de arquivamento se pautar na ausência de perspectiva investigativa, ante a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. Precedentes do STF, STF e Órgão Especial. – 2. Promoção de arquivamento. A proposta de arquivamento merece acolhimento; no caso, inexistem subsídios suficientes à instauração de procedimento com linha de investigação viável. A narrativa que consta da representação, desacompanhada de provas, carece da concretude mínima que permitiria a instauração de inquérito para investigação das condutas criminosas reportadas. – Representação Criminal Arquivada.